Tribunal: TJBA
Processo: 8035486-26.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035486-26.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NEWTON FERNANDO MAGALHAES TANAJURA

Advogado(s)
:
THAIS RODRIGUES GUIMARAES COVA, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. 1989. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSITADA EM JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TEMA 887 DO STJ.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. AFASTAMENTO.
MULTA DO ART. 523 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PELO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

I – Cuida-se de agravo de instrumento que visa reformar a decisão de piso para manter os juros remuneratórios no computo do quanto devido
,
bem assim aplicar multa em face da parte executada, a teor do art. 523 do Código de Processo Civil;

II – Conforme precedentes do STJ, o título judicial coletivo não trouxe previsão acerca da imposição de pagamento de juros remuneratórios, sendo inviável a inclusão do referido encargo no cumprimento individual de sentença, merecendo reforma a decisão neste ponto. Tema 887, item I do STJ;

III –
Sobre a
aplicação de multa à agravante no valor de 10% sobre o valor da condenação, sabe-se que
na fase do cumprimento de sentença, a partir da intimação da parte executada para proceder ao pagamento voluntário da condenação, o afastamento da penalidade referida no art. 523, §1º, do CPC, dependerá da realização do depósito pelo requerido, com o fim de pagar a quantia;

IV –
In casu
, após a reanálise dos autos de piso, observa-se que restou comprovado que
o depósito realizado pelo Banco agravado objetivou ao pagamento do
quantum debeatur
, conforme evidenciado no laudo pericial acostado naqueles autos;

V –
Agravo de Instrumento improvido. Decisão agravada mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
Agravo de Instrumento nº
8035486-26.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante
NEWTON FERNANDO MAGALHÃES TANAJURA

como agravado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.